Tribunal: TJES
Processo: 0002707-03.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002707-03.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETROZEMA S/A

APELADO: ROBERTO CARLOS FERNANDES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS POR TERCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 932, III do Código Civil serem responsáveis por seus empregados os empregadores, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, sendo certo que os fatos narrados se deram no contexto do desempenho da atividade negocial dos demandados. Logrou o autor comprovar a realização de cobranças indevidas e a utilização fraudulenta de seus dados pessoais - disponibilização por preposto de Eletrozema S/A de seus dados para uso por terceiro, fornecidos ao tempo de prévia contratação regular.

2. Caberia aos demandados, não apenas por força do artigo 373, II do CPC, mas por disporem do acesso necessário à elucidação das minúcias que ensejaram a contratação em nome do autor de serviço telefônico não solicitado, ilustrar a negativa de responsabilidade alegada, o que não fora feito.

3. Obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$8.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida, sopesando com especial atenção o previsto nos artigos 186 e 944 do CC junto às violações à privacidade e à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como a extensão temporal de tais máculas aos direitos da personalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002707-03.2018.8.08.0004

APELANTE: ELETROZEMA S/A

APELADOS: ROBERTO CARLOS FERNANDES, TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (fl. 181) que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos por Roberto Carlos Fernandes, impondo a Eletrozema S/A e Telefônica Brasil S/A condenação a título de indenização por danos morais.

A recorrente Eletrozema S/A, em suma, afirma inexistir nota fiscal, contrato, registro ou qualquer documento que comprove que a venda do plano da Vivo se deu pela recorrente, devendo ser exarado juízo de improcedência. Em trato subsidiário, requereu a minoração da indenização.

Da inicial colhe-se a informação de que o autor Roberto Carlos Fernandes contratou em 04/2018, através da empresa Eletrozema S/A, plano de telefonia junto à Telefônica Brasil S/A referente à linha (28) 99931-6520.

Em 06/2018 passou a também receber cobranças relativas a outra linha, de nº (28) 99939-8900, o que perdurou até 08/2018 (fls. 21/23). Desconhecendo a origem de tal cobrança, fez contato com a referida linha, tomando conhecimento de que estava sendo usada por terceiro e encontrava-se em seu nome (fls. 25/33).

Buscou, assim, a lavratura de boletim de ocorrência policial (fls. 35/36), informando a disponibilização por preposto de Eletrozema S/A de seus dados cadastrais para uso por terceiro, e ajuizou a presente ação buscando ressarcimento pelos valores indevidamente cobrados e pela lesão subjetiva suportada.

Irretocável, em meu sentir, o comando sentencial.

Dispõe o artigo 932, III do Código Civil serem responsáveis por seus empregados os empregadores, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, sendo certo que os fatos narrados se deram no contexto do desempenho da atividade negocial dos demandados.

Logrou o autor comprovar a realização de cobranças indevidas e a utilização fraudulenta de seus dados pessoais, merecendo especial destaque a prova testemunhal colhida à fl. 161, a saber:

“que o depoente afirma que a linha 28 99931 já foi sua; que tomou conhecimento de oferta de um plano Vivo Controle pelo facebook, de uma pessoa de Anchieta e fez a adesão; que a proposta seria para que a linha saísse em nome do avô desse rapaz; que posteriormente soube que essa pessoa era empregado da Eletrozema; que não se recorda o nome dele; que depois disso, o autor Roberto afirmou que a tal linha telefônica estava em seu nome; que essa pessoa anteriormente mencionada foi quem fez o cadastro na Vivo e todo o restante dos procedimentos; que depois de saber do problema com Roberto providenciou o cancelamento da linha” (ALVARO LUIZ DA SILVA).

Caberia, por certo, aos demandados, não apenas por força do artigo 373, II do CPC, mas por disporem do acesso necessário à elucidação das minúcias que ensejaram a contratação em nome do autor de serviço telefônico não solicitado, ilustrar a negativa de responsabilidade alegada, o que não fora feito.

A partir disso, e “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
1
, caminho enveredado pelo comando sentencial em desfavor do recorrente.

Inequívoca, me parece, assim, a incidência do artigo 186 do Código Civil, pois
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, com
ete ato ilícito”
.

Nesse passo, para a configuração da responsabilidade civil (independentemente se subjetiva ou objetiva) faz-se necessário o preenchimento dos requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano patrimonial ou moral e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, configurados na hipótese.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$8.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), sopesando-os com especial atenção às violações à privacidade e à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como a extensão temporal de tais máculas aos direitos da personalidade.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005. p. 411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.